Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-28.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020886-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILDA VICTORIA MELO BARBOSA - CPF: 019.138.171-30 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ––
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por HILDA VICTORIA MELO BARBOSA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1020886-28.2022.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, reconheceu a ausência de interesse de agir, acolheu a ilegitimidade passiva da apelada e, via de consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 320, 330, inciso II e III c/c art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta a legitimidade da apelada e requer a reforma da sentença para condená-la ao pagamento de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 164805653, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples e dispensa maiores digressões.

A parte apelante ajuizou a ação originária de obrigação de fazer ao argumento de que a apelada passou a se recusar a protocolar os pedidos administrativos de recebimento do Seguro DPVAT, direcionando-a ao SINCOR.

A controvérsia recursal está restrita à inversão do ônus sucumbencial.

Não há dúvidas de que o Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
” (art. 82, § 2.º CPC).

Da mesma forma, em relação aos honorários, ao firmar
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
(art. 85,
caput
, CPC).

No caso dos autos, o juízo de primeiro grau entendeu que não foram juntados documentos que comprovem a tentativa de protocolo do requerimento administrativo, extinguindo o feito por ausência de interesse processual.

Sobre o princípio da causalidade, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery sustentam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo. (JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 408)".

No caso em comento, verifica-se que a apelante deve se responsabilizar pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois ajuizou a demanda antes de realizar o requerimento administrativo.

Logo, o recurso deve ser desprovido, mantendo incólume a sentença recorrida.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023